Tribunal: STF
Processo: Rcl 54745
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, tendo por base violação ao decidido por esta CORTE na cautelar da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1-5):



    “O reclamante, Sr. José Reis da Costa no dia 14/07/2022 aproximadamente às 18:00 horas, recebeu em sua residência o SR. OFICIAL DE JUSTIÇA com MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em processo litigioso movido pela TERRACAP em face do Sr. Tiófilo Pereira da Silva.



    Cabe salientar que o reclamante, adquiriu o imóvel de boa-fé, tentou por inúmeras vezes acordar com a TERRACAP o pagamento das parcelas do imóvel, inclusive na data atual de 31/05/2019, requerente a COMPRA DIRETA conforme protocolo nº 23222019005398, conforme documento anexo.



    Apesar das manifestações dos setores responsáveis, no sentido de que inexistia óbice à promoção do acordo mesmo com a ação judicial em trâmite, tal fato foi ignorado pela Terracap. 



    Ou seja, em todos os momentos, a real intenção da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal era tão somente rescindir o contrato, independentemente de qualquer opinião interna favorável à realização de acordo com o titular de boa-fé, ora embargante.



    A Terracap tinha conhecimento das construções realizadas no local do imóvel, conforme mencionado na documentação anexa.



    A TERRACAP ingressou com ‘ação de rescisão de contrato cumulada com reintegração de posse’ em face de Tiófilo Pereira da Silva, visando o desfazimento de contrato de compra e venda referentemente ao imóvel situado na QN 513, Conjunto H, Lote 08, Samambaia/DF, sob a alegação de infração contratual, qual seja, mora no pagamento do financiamento e inadimplemento. 



    Ao seguir seu regular trâmite, o feito foi sentenciado com o julgamento de procedência da pretensão.



    Certificado o trânsito em julgado, na sequência do itinerário processual, na fase de CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, foi expedido mandado DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE com o intuito de reintegrar a TERRACAP na posse do imóvel discutido na presente lide no dia 30/06/2022.



    Sucede que esse ato de constrição está afetando direitos e interesses jurídicos do reclamante, que não têm qualquer relação com as partes da ação de rescisão de contrato, sendo, pois, terceiro de boa-fé alheio à lide que envolve o Sr. Tiófilo Pereira da Silva e TERRACAP/DF”. 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, seja confirmada a Liminar e julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, o cumprimento da decisão exorbitante até 31 de março de 2022 conforme determinado na ADPF 828/DF  (eDoc. 1, fl. 5).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



     



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



     



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



     



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que a presente ação foi protocolada nesta CORTE em 22/7/2022. Na origem, o processo encontra-se ativo. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), com o seguinte dispositivo:



    “IV. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório”.



    Quanto ao caso concreto, trata-se, na origem, de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse ajuizada pela TERRACAP em desfavor de Tiófilo Perreira da Silva, buscando a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, em razão deste não ter cumprido a obrigação de pagamento das prestações mensais.



    A demanda foi julgada procedente. Ressalta-se que o ora reclamante é parte estranha à ação originária. 



    Já em fase cumprimento de sentença, a Terracap requereu a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel, com base no dispositivo sentencial, a qual foi deferida.



    Ato contínuo, José Reis da Costa, ora reclamante, ajuizou Embargos de Terceiros sob a alegação que residia no imóvel. Em 28/11/2018, a decisão, proferida em sede de embargos de terceiros, suspendeu o mandado de desocupação voluntária do imóvel.



    Posteriormente, em 28/6/2022, os embargos foram julgados improcedentes, razão pela qual o Juízo reclamado determinou a expedição do mandado de reintegração de posse. Consta do ato impugnado (dados extraídos do sítio eletrônico do TJDFT):



    “Trata-se de petição (ID 128661417), na qual a TERRACAP informa que a ação de Embargos de Terceiro nº 0705661-29.2019 foi julgada improcedente quanto a indenização e retenção das benfeitorias.



    Demonstrou ainda que a ação transitou em julgado em 07/06/2022, conforme certidão de ID 128661419.



     Ao final, requereu ‘o desentranhamento do mandado de reintegração de posse, para que conste do mandado que para fornecer os meios logísticos o Sr. Oficial deverá entrar em contato com a Fiscalização da TERRACAP, por meio dos e-mails: gefis@terracap.df.gov.br e/ou roberto.machado@terracap.df.gov.br, pelo telefone fixo: (61) 3342-1961 ou ainda pelo celular/WhatsApp: (62) 99218-8765, e agendar o dia e o horário para cumprimento da diligência.”



    Decido.



    Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de ID 40310552 havia determinado a suspensão do feito até o julgamento final dos Embargos de Terceiro nº 0705661-29.2019.8.07.0018.



    Tendo em vista a improcedência e o trânsito em julgado dos embargos de terceiro, defiro o pedido de ID 128661417.



    Assim, expeça-se mandado de reintegração de posse do imóvel situado na QN 513, Conjunto H, Lote 8, Samambaia-DF’. 



    É contra este ato que se volta a parte autora. Contudo, sem razão.



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro acima mencionado. Isso porque o escopo de análise na ADPF 828-MC não abarcou a hipótese da controvérsia debatida nos autos. 



    De fato, na ocasião do deferimento da medida liminar na ADPF, o Relator suspendeu, pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar daquela decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis, bem como a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    Contudo, o caso controvertido não guarda pertinência temática com estas hipóteses, por se tratar de cumprimento de reintegração de posse de natureza individual, decorrente de inadimplemento das condições contratuais pactuadas com a TERRACAP, na qual, a parte reclamante, sequer, é parte na demanda originária.



    Desse modo, não compete, em via reclamatória, alargar o objeto do que decidido em liminar na ADPF 828-MC, sob o pretexto de estar a situação concreta albergada pelos mesmos valores constitucionais que justificaram a concessão da medida, sob pena de se imiscuir nas atribuições do Relator daquela demanda. A oportunidade para tal debate será quando do julgamento em Plenário da ação.



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da ADPF 828 MC, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma de confronto invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente